Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-47.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAQUE PEREIRA DE BARROS - CPF: 956.838.601-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, resultando na quantia de R$ 168,60.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o percentual aplicado sobre o valor da condenação resulta em quantia manifestamente irrisória e desproporcional ao trabalho advocatício desenvolvido, invocando-se o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece regra geral obrigatória para fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, enquanto o §8º do mesmo dispositivo prevê regra excepcional de aplicação subsidiária, permitindo a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4. A aplicação do §8º do art. 85 do CPC justifica-se quando o percentual legalmente previsto resulta em quantia manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, evitando o aviltamento da remuneração profissional e preservando a dignidade da advocacia.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pelo §14 do art. 85 do CPC, constituindo fonte de subsistência do advogado e devendo ser fixados em valores que não comprometam a dignidade da advocacia, profissão essencial à administração da justiça.

6. A atuação efetiva do patrono restou demonstrada pela elaboração da exordial, participação em audiência, acompanhamento de perícia judicial, apresentação de quesitos e demais atos processuais, justificando remuneração condigna e proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:

"1. Honorários advocatícios fixados sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o percentual legal resultar em verba manifestamente irrisória. 2. A aplicação do critério equitativo visa evitar o aviltamento da remuneração do advogado, preservando a dignidade da advocacia e observando a natureza alimentar dos honorários advocatícios. 3. A fixação dos honorários deve considerar a efetiva atuação do advogado em todas as fases processuais, assegurando remuneração justa e adequada ao trabalho desenvolvido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º, 8º e 14; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.02.2019; Tema 1.076/STJ; TJMT, AC 1009978-43.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ISAQUE PEREIRA DE BARROS
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, de n° 1000474-47.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 843,75, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente que a fixação de honorários advocatícios com base no §2º do art. 85 do CPC resultou, na prática, em valor absolutamente irrisório de R$ 168,60, desproporcional ao zelo e complexidade das diligências efetuadas, incluindo: atendimento ao cliente, preparação de exordial, participação em audiência, acompanhamento de perícia judicial e demais atos processuais. Invoca §8º do mesmo artigo, requerendo que os honorários sejam arbitrados por equidade, diante do reduzido valor da condenação.

Por fim, requer a majoração dos honorários para R$ 1.500,00, com fundamento nos §§ 8º e 11 do art. 85 do CPC, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Em contrarrazões, a parte apelada requereu o não conhecimento do recurso, aduzindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Defende, com apoio em jurisprudência do STJ e de Tribunais locais, que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do apelo.

Quanto aos honorários, sustenta que a fixação em 20% sobre o valor da condenação está em plena conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, que estabelece critério obrigatório quando há condenação líquida. Argumenta que a aplicação do §8º é excepcional e que não há espaço para apreciação equitativa quando há condenação em valor certo, por menor que seja.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuide-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Isaque Pereira De Barros
em face de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 843,75, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR – INOBSERVANCIA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento.

Observa-se das razões recursais que a parte recorrente ataca de modo claro os fundamentos da sentença, especialmente no que tange à fixação dos honorários advocatícios e à omissão quanto ao pedido.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS /PASEP . DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA . LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REVELIA . RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. 1 .1 Rejeita-se a preliminar deduzida pela ré em suas contrarrazões, por não se vislumbrar no recurso autoral qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade,
tampouco ausência de impugnação específica. 2. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contrarrazões, quando tal questão já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via recursal, ainda que a matéria discutida seja de ordem pública. 3 . A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, é relativa e não afasta o dever de a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 3.1 Na hipótese, os cálculos apresentados pelo autor baseiam-se em índice equivocado como fator de correção e juros (SELIC), em desconformidade com aqueles determinados por lei. Logo, conclui-se que não houve a demonstração do fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a diferença de valores a ensejar a responsabilização do banco réu . 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 0709241-69.2020 .8.07.0006 1816749, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo apelada.

MERITO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo magistrado de 1° grau, que a arbitrou os honorários em 20% sobre o valor da condenação R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), resultando na quantia de R$ 168,60 (cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos), com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante pleiteia a majoração do valor sob argumento de que, embora o percentual esteja dentro da faixa legal, a quantia final mostra-se ínfima e desproporcional ao trabalho desempenhado, invocando o art. 85, §8º, do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, em seu artigo 85, §2º, que a fixação dos honorários advocatícios, determina que seja calculado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Esta constitui a regra geral e de aplicação obrigatória.

Contudo, o §8º admite que:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa [...].”

O mesmo dispositivo prevê essa exceção a regra geral, permitindo essa fixação equitativa somente em casos específicos, tratando-se de caráter excepcional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento,
no
tema 1.076 do STJ, estabelecendo que "o §2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação", enquanto "o §8º transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária".

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) . 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4 . Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5 . A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Analisando as particularidades da presente demanda, constata-se que, o valor dos honorários configura quantia manifestamente irrisória quando cotejada com a complexidade e extensão do trabalho advocatício desenvolvido.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que, em situações nas quais o percentual legalmente previsto resulta em quantia manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, é cabível a fixação dos honorários por equidade, com fundamento no §8º do art. 85 do CPC.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO ÍNFIMA. VERBA IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento equitativo dos honorários em causas de valor irrisório, ainda que seja possível mensurar o proveito econômico, com o objetivo de evitar remuneração aviltante ao advogado. A fixação dos honorários, embora proporcional à condenação, revela-se manifestamente insuficiente para remunerar de forma condigna o trabalho prestado ao longo de todas as fases do processo, caracterizando hipótese de cabimento do § 8º. A jurisprudência deste Tribunal admite a majoração por equidade quando o valor resultante do percentual legal se mostra ínfimo, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Considerando o baixo valor da condenação, a simplicidade da causa e a efetiva atuação do advogado em todas as etapas do processo, mostra-se razoável a majoração da verba honorária, como forma de assegurar remuneração justa e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento:
Honorários advocatícios fixados sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A aplicação do § 8º visa evitar aviltamento da remuneração do advogado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A atuação efetiva do advogado em todas as fases do processo justifica a fixação dos honorários em valor certo, superior ao apurado pelo percentual mínimo legal, quando este resultar em verba irrisória. (...)” (TJMT, 1009978-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746 .072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorando quando fixado em valor irrisório, de modo a corresponder com o trabalho desempenhado pelo patrono
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032330-29.2020 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, § 8º DO CPC
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de determinar que o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC)
”. (TJ-MT - AC: 10324236020188110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023 - destaquei).

A atuação do patrono da parte autora foi satisfatoriamente demonstrada: elaboração da exordial, diligências para viabilização da perícia médica, apresentação de quesitos e impugnação ao laudo, acompanhamento processual
contínuo.

Nessa toada, insta sublinhar que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo fonte de subsistência do advogado, razão pela qual não devem ser fixados em valores que possam acarretar a depreciação do trabalho desempenhado, comprometendo a dignidade da advocacia, profissão essencial à administração da justiça, conforme preconiza o art. 133 da Constituição Federal.

Merece destaque, ainda, que o §14 do art. 85 do CPC reconhece expressamente a natureza alimentar dos honorários advocatícios, in verbis:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Imperioso ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, em casos como o presente, não constitui mera faculdade do julgador, mas verdadeiro dever, a fim de assegurar remuneração condigna ao causídico, compatível com o trabalho desenvolvido, preservando, assim, a dignidade da advocacia.

No caso em apreço, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável e proporcional a majoração dos honorários advocatícios para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que remunera adequadamente o labor do profissional e preserva a dignidade da advocacia, sem implicar enriquecimento indevido.

No que tange o pedido aclamatório, não se prospera o argumento de que a seguradora devesse se abster de abordar diretamente a parte envolvida no acidente de trânsito em sua residência. Isso porque tal alegação extrapola os limites dos autos, sendo infundadas as supostas práticas de assédio ou ameaça com o intuito de forçar a desistência da ação. Não há qualquer indício ou elemento de prova nesse sentido, cabendo à parte recorrente o ônus de demonstrar os fatos alegados, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – INCURSÃO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INVIÁVEL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. Não subsiste o argumento de que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte do acidente de trânsito em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada . Isso porque, a questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.(TJ-MT 10237166920198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

Desse modo, afasta-se o pedido declaratório, por manifesta ausência de fundamento fático-jurídico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025